Tribunal: TJDFT
Processo: 0744802-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL (428) Número do processo: 0744802-75.2020.8.07.0000 Requerente (s): IGOR TAUAN DE ANDRADE CRUZ Requerido (as): MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de IGOR TAUAN DE ANDRADE CRUZ, com fulcro no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Da análise da inicial verifica-se que a r. sentença condenou o revisionando como incurso nonas penas do art. 33, caput, §4o, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Desse modo, intime-se o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o feito com cópia do v. acórdão que pretende desconstituir, bem como com os demais documentos que dão suporte ao alegado na exordial, sob pena de não admissão. Brasília/DF, 08 de outubro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator